Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-66.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001197-66.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BROCHINI DOS SANTOS - CPF: 306.712.838-98 (EMBARGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ANGELICA FINAMORE GOMES DOS SANTOS - CPF: 917.142.901-82 (EMBARGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (EMBARGANTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência parcial, que condenou a embargante ao pagamento de cláusula penal de 1% ao mês, lucros cessantes de 0,5% ao mês e danos morais. Alegações de omissão, contradição e erro de premissa no tocante à fundamentação contratual e à aplicação do Tema 970 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Cláusula 26 do contrato em detrimento das Cláusulas 8.2.1 e 8.2.2; e (ii) a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes configura bis in idem, em violação ao entendimento firmado no Tema 970 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 970, diante da distinção entre os danos compensados por cada verba.

4. A menção à Cláusula 26 foi meramente exemplificativa e não comprometeu a fundamentação jurídica adotada, baseada na autonomia entre a cláusula penal e os lucros cessantes.

5. A fixação dos lucros cessantes foi respaldada em critério proposto pelos próprios autores e não impugnado especificamente. A cumulação foi admitida com base na diversidade dos fundamentos jurídicos e das bases de cálculo.

6. Inexistência de vícios sanáveis por embargos de declaração. Pretensão voltada à rediscussão do mérito da decisão.

7. Ausência de elementos que justifiquem a imposição de multa por caráter protelatório.

8. Prequestionamento dos dispositivos legais suscitados reconhecido para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A cumulação de cláusula penal e lucros cessantes é admissível quando demonstrada a autonomia dos prejuízos compensados. 2. A menção a cláusula contratual diversa da indicada na sentença não configura contradição ou erro material, quando não compromete a fundamentação adotada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eco Ville Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa, apontando que o acórdão teria se fundamentado indevidamente na Cláusula 26 do contrato, quando a sentença teria utilizado as Cláusulas 8.2.1 e 8.2.2, específicas para os casos de manutenção e resolução contratual. Argumenta que a multa moratória fixada em 1% ao mês equivaleria ao valor locatício e, por isso, inviabilizaria a cumulação com os lucros cessantes, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.

Defende, ainda, que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e concreta os argumentos da apelação sobre a equivalência econômica das verbas e a ausência de distinção material entre elas, o que impediria o afastamento da regra geral do Tema 970.

Requer, com base no art. 1.022 do CPC, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja afastada a cumulação das verbas indenizatórias. De forma subsidiária, pleiteia o prequestionamento dos artigos mencionados, com vistas à futura interposição de recurso especial.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Alegam que a embargante busca apenas o reexame da matéria decidida, por meio de instrumento processual inadequado, e requerem a imposição de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (id 329425376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A decisão colegiada manteve integralmente a sentença de procedência parcial, que condenou a embargante ao pagamento de cláusula penal moratória de 1% ao mês sobre os valores pagos pelos adquirentes, lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, com termo inicial em 31 de dezembro de 2022, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A cumulação das verbas compensatórias e indenizatórias foi expressamente autorizada, sob o fundamento de que possuem naturezas distintas e que não há equivalência entre os valores fixados contratualmente e os locativos usualmente praticados no mercado, afastando-se, por consequência, a vedação prevista na tese firmada pelo STJ.

A embargante sustenta que o julgado teria adotado como fundamento a Cláusula 26 do contrato, a qual não foi utilizada pela sentença, que, ao contrário, baseou-se nas Cláusulas 8.2.1 e 8.2.2, reguladoras, respectivamente, da hipótese de manutenção do contrato e da resolução contratual por inadimplemento. Alega que a cláusula penal prevista contratualmente, no percentual de 1%, corresponde ao valor locatício do imóvel, de modo que sua cumulação com os lucros cessantes configuraria bis in idem, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a leitura atenta do acórdão embargado demonstra que o julgado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive com menção expressa à tese do Tema 970, cuja aplicação foi afastada no caso concreto diante da constatação de que a cláusula penal e os lucros cessantes se destinam a reparar danos de ordens distintas e não convergentes.

Ainda que o acórdão tenha feito menção exemplificativa à Cláusula 26, tal referência não desnatura a fundamentação adotada, que considerou a cláusula penal no percentual de 1% ao mês sobre os valores pagos pelos adquirentes como instrumento compensatório genérico, distinto da indenização por fruição frustrada do imóvel. A argumentação quanto à suposta inaplicabilidade da Cláusula 8.2.2, por tratar de hipóteses de resolução contratual, não se sustenta diante do reconhecimento de que a privação do uso do imóvel, independentemente da manutenção do vínculo contratual, gera prejuízo patrimonial autônomo, passível de reparação por meio de lucros cessantes.

Também não procede a alegação de que teria havido omissão na análise das circunstâncias concretas do contrato. O voto condutor destacou que o valor de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel corresponde ao critério estimado pelos próprios autores para apuração dos lucros cessantes e que não houve impugnação específica pela ré a esse parâmetro. Constatou, ainda, que a cláusula penal de 1% incide sobre base distinta e visa tutelar obrigação diversa, circunstâncias que afastam o alegado bis in idem.

O Tema 970 do STJ, com efeito, veda a cumulação das verbas quando estas se equivalem quanto à finalidade compensatória e valor representativo, mas admite expressamente a possibilidade de reparações simultâneas quando demonstrada a autonomia e diversidade dos prejuízos reparados. Foi exatamente esse o raciocínio adotado no acórdão embargado, que, ao contrário do que sustenta a embargante, não incorreu em contradição lógica interna.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025